Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-50.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700350-50.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIM BATISTA DE SOUZA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, CELIM BATISTA DE SOUZA DECISÃO A parte CELIM BATISTA DE SOUSA peticionou informando que o seu requerimento é para reconsideração do acórdão prolatado por esta Turma recursal e não da decisão monocrática que não conheceu do pedido de uniformização. Diante do esclarecimento, revejo a decisão anterior (ID 75520612). No mais, nada há a prover quanto ao pedido da parte (ID 75401807). Proferido acórdão, cabe ao interessado o manejo do recurso cabível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito